Tribunal: TJBA
Processo: 8158593-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158593-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERESA REGINA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de mensalidades sindicais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise: (i) saber se a contratação eletrônica apresentada pelos réus é suficiente para comprovar a filiação sindical e autorizar os descontos; (ii) verificar se há dano moral indenizável diante da natureza alimentar do benefício e da alegada ausência de consentimento.

III. Razões de decidir

3. Os réus comprovaram a adesão mediante termo de filiação, autorização de desconto, assinatura eletrônica validada, biometria facial, documentos de identificação e confirmação de vontade por gravação de voz.

4. A convergência de múltiplos meios probatórios confere robustez à prova, atendendo ao ônus do art. 373, II, do CPC.

5. A contratação digital é válida quando cercada de cautelas que assegurem identidade e manifestação de vontade, não havendo prova de coação ou fraude.

6. Ausente ilícito, não há falar em restituição em dobro ou indenização por dano moral, pois o desconto foi legitimamente autorizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação eletrônica de filiação sindical quando comprovada por assinatura eletrônica, biometria facial, documentos de identificação e confirmação por voz, sendo legítimos os descontos autorizados. 2. Ausente ato ilícito, não há direito à restituição em dobro ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8005432-90.2023.8.05.0146; TJ-BA, Apelação nº 8097077-49.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8158659-84.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158593-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TERESA REGINA DA SILVA e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.